Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703106-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda Agravado: Cicero Evimarde Fernandes Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0707100-74.2020.8.07.0007, no incidente de cumprimento de sentença, assim redigida: “Em sequência à execução, o credor reitera o pedido da penhora de 30 % (trinta por cento) da remuneração do devedor (id. 179016866). Nada a prover quanto ao pedido, pois tal já foi afastado pela decisão de id. 116752033, que indeferiu a penhora de parcela dos rendimentos do devedor, nos termos do art. 833, IV do CPC, restando preclusa a referida. ARQUIVE-SE provisoriamente.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 55345806), em síntese, que figura como credora e não obteve sucesso nas prévias tentativas de encontrar bens penhoráveis pertencentes ao devedor. Argumenta que pode ser admitida a mitigação da regra da impenhorabilidade da remuneração, com a preservação de rendimentos suficientes para a subsistência do devedor. Assim, conclui que deve ser admitida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração mensal recebida pelo devedor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração mensal recebida pelo devedor, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 55346614 e Id. 55346615). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. No que concerne à possibilidade de penhora de percentual do valor da remuneração do devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar, convém reafirmar que a penhora de valores existentes em conta corrente certamente se revela como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora desses montantes, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual ulteriormente adotado como padrão. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar. A esse respeito, convém avaliar o conteúdo do voto condutor proferido no EREsp 1.582.475-MG, pelo Eminente Relator, Ministro Benedito Gonçalves que pacificou a questão no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Trata-se de Embargos de Divergência em que se discute, em síntese, se a regra de impenhorabilidade das verbas previstas no art. 649, IV, do CPC/73 encontra exceção apenas para o pagamento de verba alimentar (conforme exceção expressa constante do parágrafo 2o do mesmo artigo) ou se também se deverá permitir a penhora de parte de tais verbas no caso de a proporção penhorada do salário do devedor se revelar razoável, de modo a não afrontar a dignidade ou subsistência do devedor e de sua família. Preliminarmente, observo que o acórdão embargado, proferido no julgamento de Agravo Interno em Recurso Especial, é embargável de divergência. Isto porque o Recurso Especial foi inicialmente decidido monocraticamente e apenas após a interposição do Agravo Interno é que a Terceira Turma teve a oportunidade de decidir o Recurso Especial, então de forma colegiada. A hipótese, assim, atende à exigência do art. 1.043 do CPC/2015. Ainda preliminarmente, verifico não se estar diante de caso de aplicação do verbete sumular n. 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). Isto porque, consoante se revela da divergência entre os acórdãos cotejados nos presentes Embargos de Divergência, aparentemente as Turmas integrantes da Primeira Seção não admitem a penhora das verbas previstas no art. 649, IV, do CPC/73, a não ser no caso de débito alimentar, ao passo que as Turmas integrantes da Segunda Seção admitem também a penhora em caso de empréstimo consignado e em casos em que a remuneração do devedor comporta penhora parcial sem prejuízo à dignidade e subsistência do devedor e de sua família. Assim, da Primeira Turma, confiram-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. "O entendimento do STJ é de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia." (AgInt no REsp 1579345/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017) 2. O exame da pretensão recursal sob a alegação de que o próprio contrato firmado com a FHE autoriza a consignação em folha de pagamento, tal como colocada, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, bem como de cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso especial, consoante os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 1.029, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1116479/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. A teor do disposto no artigo 649, IV, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, que apenas pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no AREsp 407.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/2/2015; REsp 1.211.366/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/12/2011; AgRg no REsp 1.127.084/MS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 16/12/2010. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 585.251/RO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 04/03/2015) Da Segunda Turma: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. 1. O Tribunal de origem decidiu que não é possível a penhora de 5% (cinco por cento) do salário da recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, em conformidade com o entendimento pacífico do STJ. 2. Não merece reparo o acórdão recorrido, porquanto reflete o entendimento firmado no âmbito do STJ acerca da matéria, segundo a qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1.721.084, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem, no julgamento do Agravo de Instrumento, manteve a decisão de primeiro grau, que consignou a impenhorabilidade do salário e que a penhora no percentual de 30% dos rendimentos do agravado não encontra respaldo legal. 2. Não merece reparo o acórdão recorrido, porquanto reflete o entendimento firmado no STJ acerca da matéria, segundo o qual o salário, o soldo ou a remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excetuada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. Por fim, verifica-se que não houve ofensa ao art. 535 do CPC/1973 na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 4. Recurso Especial a que se nega provimento.” (REsp 1.679.002, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017) Da Terceira Turma: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. Excepcionalmente, a regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ) (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe 8/9/2014). 3. No presente caso, a Corte local em nada se manifestou acerca de outras tentativas para receber o valor devido. 4. Inaplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1497214/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016) “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- Os embargos de declaração são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, tendo sido a lide dirimida com a devida e suficiente fundamentação. 2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes. 3.- Recurso Especial improvido.” (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO LOCATÍCIO. FIANÇA. PENHORA DE SALÁRIOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TESE DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 2. RECURSO IMPROVIDO. 1. De rigor, na espécie, a incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Casa, pois a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo vai ao encontro da compreensão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade absoluta do salário, prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, somente é excepcionada quando se tratar de contratos bancários com pactuação expressa acerca do desconto por consignação, de até 5% (cinco por cento) da remuneração, e da cobrança de verbas de caráter alimentar, não alcançando o inadimplemento decorrente de relação locatícia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 677.476/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 5% (cinco por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/12/2012 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de penhora de 5% (cinco por cento) de verba recebida a título de aposentadoria para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC/73, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos proventos de aposentadoria do recorrente. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1394985/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017) “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1514931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE SALÁRIO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA N. 284 DO STF. 1. É inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 2. A regra geral da impenhorabilidade inscrita no art. 649, IV, do CPC pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor. Precedentes. 3. Não se conhece do recurso especial se o exame da suposta contrariedade do julgado a dispositivos de lei estiver condicionado à (re)avaliação de premissa fático-probatória já definida no âmbito das instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1473848/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015) “PROCESSO CIVIL. CRÉDITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 649, IV, DO CPC. MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS EM CONFLITO GARANTIDA. 1. A hipótese dos autos possui peculiaridades que reclamam uma solução que valorize a interpretação teleológica em detrimento da interpretação literal do art. 649, IV, do CPC, para que a aplicação da regra não se dissocie da finalidade e dos princípios que lhe dão suporte. 2. A regra do art. 649, IV, do CPC constitui uma imunidade desarrazoada na espécie. Isso porque: (i) a penhora visa a satisfação de crédito originado da ausência de repasse dos valores que os recorrentes receberam na condição de advogados do recorrido; (ii) a penhora de parcela dos honorários não compromete à subsistência do executado e (iii) a penhora de dinheiro é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional, ainda mais quando o exequente já possui mais de 80 anos. 2. A decisão recorrida conferiu a máxima efetividade às normas em conflito, pois a penhora de 20% não compromete a subsistência digna do executado - mantendo resguardados os princípios que fundamentam axiologicamente a regra do art. 649, IV do CPC - e preserva a dignidade do credor e o seu direito à tutela executiva. 3. Negado provimento ao recurso especial.” (REsp 1326394/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 18/03/2013) Da Quarta Turma: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 649, IV, DO CPC/73. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PENHORA REALIZADA, NO LIMITE DE 30% DO SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do CPC/73 esta eg. Corte adotou o entendimento de que a referida impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora nos casos de dívida alimentar, expressamente prevista no parágrafo 2o do mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 5% (cinco por cento) do valor percebido a título de vencimentos, soldos ou salários. Some-se a este entendimento, outras situações, tidas por excepcionais, em que a jurisprudência deste eg. Tribunal tem se posicionado pela mitigação na interpretação do art. 649, IV, do CPC/73. 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, evidencia-se a excepcionalidade apta a mitigar a impenhorabilidade, tendo em vista as infrutíferas tentativas de outras formas de garantir o adimplemento da dívida, bem como considerando que a dívida é referente a serviços educacionais, salientando que, como assentou o v. acórdão estadual, a educação também é uma das finalidades do salário. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 949.104/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) Superadas as preliminares e uma vez constatada a divergência entre os diferentes órgãos fracionários deste Superior Tribunal, passo ao exame do mérito da questão a ser pacificada pela Corte Especial, que diz respeito à possibilidade ou não de penhora de parte do salário, vencimento ou remuneração do devedor, para o pagamento de débito não alimentar. O caso objeto destes autos foi decidido à luz do CPC/73, que trazia as seguintes disposições: Art. 649. São absolutamente impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3° deste artigo (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006). (...) § 2o O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia. (Incluído pela Lei no 11.382, de 2006). O CPC/2015 trata da questão nos seguintes termos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2°; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2° O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8°, e no art. 529, § 3°. O panorama legal que trata da questão, portanto, traz no caput uma norma segundo a qual os salários, vencimentos, proventos de aposentadoria etc. são, como regra geral, impenhoráveis. O parágrafo 2o estabelece uma exceção explícita a esta regra geral. A questão que se coloca é se, para além desta exceção explícita, também é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas, notadamente em casos como o destes autos. O caso dos autos é bastante ilustrativo da complexidade da questão relativa à impenhorabilidade das verbas que representam a remuneração pelo trabalho ou proventos de aposentadoria. É que, em um primeiro momento, tais verbas destinam-se à manutenção do devedor e de sua família, que recebem do Código de Processo Civil proteção com o fim de que possam manter sua subsistência, seu mínimo essencial e, quiçá, um padrão de vida ao qual já estejam habituados. Sob outra perspectiva, o processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais (art. 5o do CPC/2015). Deste preceito se pode retirar a advertência de José Miguel Garcia Medina ("Execução", ed. 2017): No plano objetivo, a responsabilidade patrimonial é restringida pelas regras que estabelecem a impenhorabilidade de alguns bens (cf. arts. 832 a 834 do CPC/2015, dentre outros). Quando esses limites são estabelecidos em virtude de necessidades naturais do executado, as regras respectivas devem ser interpretadas teleologicamente, de modo que as restrições às medidas executivas amoldem-se adequadamente a tais necessidades. Assim, não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna; no entanto, não se autoriza que o executado abuse desse princípio, manejando-o para indevidamente impedir a atuação executiva de um direito. Isso se aplica às limitações à responsabilidade patrimonial estabelecidas pela impenhorabilidade. Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao tratamento processual isonômico, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. Isto considerado, é de se notar que estão em questão, potencialmente contrapostos, direitos fundamentais das partes. De um lado, o credor tem direito ao Estado de Direito, ao acesso à ordem jurídica justa, ao devido processo legal processual e material. De outro, também o devedor tem direito ao devido processo legal, que preserve o mínimo existencial e sua dignidade. Sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária. No que diz respeito, portanto, aos casos de impenhorabilidade (e sua extensão), só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. É nesta linha a ponderação de Hermes Zaneti Júnior ("Comentários ao Código de Processo Civil", v. XIV, ed. 2016): Nos casos concretos, precisará ocorrer uma análise da constitucionalidade da restrição e das restrições à restrição. A regra legal da impenhorabilidade é em princípio típica, mas admite ampliações e restrições por força da existência de direitos fundamentais implícitos e posições jurídicas fundamentais não previstas nas hipóteses casuísticas nela declinadas. A doutrina determinou este processo de duplo juízo de proporcionalidade, no primeiro juízo a) a norma é constitucional em abstrato; no segundo, b) a norma poderá ser desaplicada em controle de constitucionalidade difuso em razão das peculiaridades do caso concreto, afastando-se as impenhorabilidades disponíveis já existentes ou criando-se novos casos de impenhorabilidade. Na primeira hipótese, o exemplo mais citado na doutrina, consistente no caso do executado que ostenta riqueza sem patrimônio penhorável, vivendo em condições luxuosas em “mansão nababesca” de alto valor imobiliário, serve de parâmetro para o afastamento da regra da impenhorabilidade e a consequente permissão da penhorabilidade do imóvel, desde que reservado valor ou parcela do bem para a garantia da dignidade do devedor. Garantida a dignidade da pessoa humana, salvo a inalienabilidade do imóvel, não há razão para deixar de temperar as regras de impenhorabilidade com o direito à tutela do crédito. A interpretação segundo a qual a impenhorabilidade das verbas previstas no art. 649, IV, do CPC/73 só encontra exceção no caso expressamente previsto no parágrafo 2o do mesmo artigo (de dívida de alimentos) olvida, ademais, da relação entre Direito e Economia, pois, como observam Marinoni, Arenhart e Mitidiero ("Curso de Processo Civil", v. 2, 2015, p. 903): O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. O caso dos presentes autos bem ilustra situação em que o devedor, mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (definido pelo Tribunal local e mantido pela Terceira Turma), é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras. Caso se afirmasse que os vencimentos do devedor, nestes autos, são 100% impenhoráveis, estar-se-ia chancelando o comportamento de qualquer pessoa que, sendo servidor público, assalariado ou aposentado, ainda que fosse muito bem remunerada, gastasse todas as suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa. Tal comportamento não merece proteção judicial. Ao contrário. Aquele que tem um título executivo líquido, certo e exigível é quem tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Por tais razões, concluo que foi correta a interpretação que a Terceira Turma deu à regra de impenhorabilidade das verbas previstas no art. 649, IV, do CPC/73, com a admissão de uma exceção implícita para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Ante o exposto, nego provimento aos Embargos de Divergência.” (Ressalvam-se os grifos) Diante da fórmula estabelecida no respeitável voto acima transcrito os parágrafos 2o (tanto do art. 649 do CPC/1973, quanto do art. 833 do CPC/2015) teriam estabelecido “uma exceção explícita” à regra geral prevista nos referidos dispositivos. A iniciativa do voto aludido consistiu em inserir “uma exceção implícita” às referidas hipóteses de impenhorabilidade. Para tanto, foram suscitadas questões fundadas em argumentos doutrinários, inicialmente em favor da satisfação da pretensão legítima dos credores, e também em dados pragmáticos a respeito do “mercado”. Desejo destacar, no entanto, que essa ressalva, embora plenamente fundamentada em relação ao disposto no art. 649, § 2o, do CPC/1973, à vista da ausência de critérios a respeito da relação existente entre os interesses de satisfação do crédito e de preservação da incolumidade da esfera patrimonial do devedor, inclusive em decorrência dos fundamentos legais e jurídicos suscitados nas ementas comparadas no voto acima transcrito, e dos próprios limites da regra prevista no art. 649, § 2o do CPC hoje revogado, não se mostra assim tão clara, com o devido perdão, em relação à norma prevista no art. 833 do CPC atualmente em vigor. Com efeito, em ambos os dispositivos (§ 2°) houve a instituição da exceção à regra da impenhorabilidade em relação aos créditos de natureza alimentar, mas no caso do art. 833 foi acrescido expressamente outro tópico normativo para permitir que o credor alcance as “importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8°, e no art. 529, § 3°”. Assim, indaga-se: qual o critério normativamente válido para ultrapassar essa regra expressa e admitir a penhora de parte do valor mensal recebido pelo devedor? Ou seja, qual o fundamento jurídico-normativo válido para a inserção de outras “exceções implícitas” se a ratio legis em exame delimitou expressa e exaustivamente as hipóteses de exceção à regra geral da impenhorabilidade? Devo insistir que essa questão não foi objeto de debate nos acórdãos dialetizados que deram origem aos embargos de divergência ora em destaque, tendo o Eminente Ministro Relator do referido recurso feito a aproximação entre os contextos normados em ambos os dispositivos, com a devida licença, amparada em breves e sintéticos excertos doutrinários cuja opinio doctorum está respaldada em aspectos pragmáticos que envolvem a satisfação da pretensão do credor. A respeito da necessidade de concatenação dos juízos que orientam o provimento jurisdicional de modo racional e lógico, atente-se às advertências feitas pelo jusfilósofo Pierluigi Chiassoni (in Técnicas de interpretación jurídica – Breviário para juristas. Trad. Pau Luque Sánchez; Maribel Narváez. Madrid: Marcial Pons, 2011, p. 18): “Uma decisão judicial é devidamente motivada se, e somente se, cada uma de suas proposições (disposições individuais, julgamentos legais, regras individuais do tribunal) que ela contém for racional ou racionalmente justificada. Por sua vez, uma decisão judicial é racional (racionalmente justificada) se, e somente se, três condições forem atendidas, consideradas disjuntivamente necessárias e em conjunto suficientes. Primeiro, a decisão deve ser “lógica” dedutivamente ou inferencialmente (condição de justificação interna). Em segundo lugar, a decisão deve ser justificada do ponto de vista da correção legal de suas premissas normativas (condição de justificação externa normativa). Terceiro e último, a decisão deve ser justificada do ponto de vista da correção jurídica de suas premissas factuais (condição de justificativa comprobatória externa).” (Ressalvam-se os grifos) Assim, firmada a premissa maior fundada na regra prevista no art. 833, § 2o, do CPC, as considerações de lege ferenda contidas nos manuais jurídicos ali mencionados poderiam alterar o contexto da validade jurídica dessa regra ou sua diretriz prescritiva? Com a devida licença, parece-nos que não. Sob outra perspectiva, convém anotar que a atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação, é preciso que o jurista observe (vide a esse respeito LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II), em síntese: 1) o contexto significativo da lei, que determina a compreensão de cada uma das palavras e frases do texto da norma de modo contextualizado. Com efeito, o contexto significativo da lei desempenha a função de determinar um conjunto coerente de proposições normativas a respeito de uma dada realidade normada. Logo, entre as diversas possibilidades de interpretações segundo o sentido literal, deve prevalecer aquela que possibilita a garantia de concordância material com outras disposições normativas correntes; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico. Nessa seara, a busca da interpretação que melhor corresponda à intenção reguladora do legislador permite chegar-se ao elemento histórico da interpretação. Com efeito, uma regulação bem sucedida do texto pode até ter um fim não alcançável pelo seu sentido literal, sendo assim necessárias as devidas correções quanto ao seu teor literal em conformidade com a respectiva finalidade. A interpretação teleológica consiste em estar de acordo com os fins cognoscíveis, bem como com as ideias fundamentais de uma dada regulação; 3) os critérios teleológicos-objetivos, que têm por escopo proceder à valoração da previsão normativa, no sentido de superar as contradições ou aporias do texto. Com efeito, as contradições de valoração não devem ser confundidas com os conflitos aparentes entre normas, que existem quando as normas ordenam, para a mesma situação de fato, consequências jurídicas entre si excludentes. Para evitar contradições de valoração, é importante que a interpretação deixe-se guiar por princípios ético-jurídicos, examinando-se até que ponto a regulação legal permite a determinação de espaço para um ou outro princípio; 4) finalmente, há de se ponderar a “interpretação conforme a Constituição”, pois os princípios ético-jurídicos de escalão constitucional perfazem o sentido normativo diretamente vigente, por mais que não estejam expressamente formulados na literalidade do texto interpretado. É notório que o sentido literal deriva da linguagem geral, servindo apenas como ponto de partida para a interpretação. Ao mesmo tempo, delimita as possibilidades de sua aplicação. Por isso, não pode o hermeneuta, regra geral, pretender que sua atividade cognitiva fique limitada ao mero sentido literal do texto (a esse respeito, GADAMER, Hans-Georg. A razão na época da ciência. Trad. Ângela Dias. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975, p. 57-77). O contexto significativo da lei mostra-se imprescindível para a compreensão do significado específico de um termo ou de uma frase. Isso vale também para verificar certo uso linguístico especial por parte da lei, para garantir que este não tenha fugido daquela. Esse contexto permite ainda esperar que diferentes normas concordem materialmente entre si e, se houver dúvida, o texto da norma deverá ser interpretado a favor da concordância. Sempre que o sentido literal possível e o contexto significativo do texto da lei deixarem margens a diferentes perspectivas, a interpretação a ser escolhida não pode ser feita de modo arbitrário, sendo necessária a busca pelo sentido que se ajuste à intenção reguladora do legislador, inclusive a partir do contexto histórico em que a norma foi criada e da análise das regras e princípios aplicáveis ao tema. Ao mesmo tempo, há de ser considerado o objetivo da norma em causa, que pode ser alcançado pela via da interpretação teleológica. Finalmente, registre-se que os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional, naturalmente suscitam maior grau de importância, ao delimitar e vincular as regulações infraconstitucionais à medida que estas são criadas pelo legislador ou interpretadas por seu aplicador. Por essa vertente, pode-se indagar também: o resultado decisório pretendido pelo credor no presente caso pode ser deduzido da aplicação de critérios interpretativos? A resposta deve ser também negativa, com a devida licença. Aliás, não posso deixar de anotar que em julgamentos recentes, a despeito do entendimento versado acima, o próprio Superior tribunal de Justiça assim decidiu a respeito da penhora do valor de vencimentos, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzentos e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários-mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC), o que é o caso dos autos. Precedentes. 2. O aresto estadual está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, atraindo-se os termos da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1724121/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a recorrente requer a penhora de percentual do valor da remuneração mensal recebida pela devedora. No entanto, a decisão aludida está alinhada com a regra estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, como acima detalhado. Convém ressaltar, como destacado pelo Juízo singular, que a questão já foi decidida anteriormente e acobertada pelos efeitos da preclusão. Essa situação reforça a impossibilidade de admissão da penhora ora requerida. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator